Tribunal: TJMT
Processo: 1001764-68.2022.8.11.0028
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A ausência de prévio requerimento administrativo do benefício de auxílio-acidente não implica a extinção do processo por falta de interesse de agir, desde que tenha ocorrido um pedido anterior de benefício por incapacidade. O auxílio-acidente é concedido imediatamente após a cessação do auxílio-doença, conforme o § 2o do artigo 86 da Lei no 8.213/91.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001764-68.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGEU PEREIRA DE SOUZA - CPF: 050.099.191-09 (APELANTE), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS BERKENBROCK - CPF: 890.016.569-00 (ADVOGADO), SAYLES RODRIGO SCHUTZ - CPF: 021.124.599-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE –
INDEFERIMENTO DA INICIAL
–

EXTINÇÃO DO FE
ITO –
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de prévio requerimento administrativo do benefício de auxílio-acidente não implica a extinção do processo por falta de interesse de agir, desde que tenha ocorrido um pedido anterior de benefício por incapacidade. O auxílio-acidente é concedido imediatamente após a cessação do auxílio-doença, conforme o § 2o do artigo 86 da Lei no 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
AGEU PEREIRA DE SOUZA

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Poconé
/MT
, que nos autos da Ação Previdenciária
de

Concessão
de Auxílio
-
Acidente no
1000136-26.2023.8.11.0055
, promovida em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS julgou

extint
o o processo sem
resolução
do mérit
o
, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, devido à ausência do indeferimento do requerimento administrativo.

Em suas razões recursais (Id. 215606129), a parte apelante argumenta que anexou aos autos documentos que comprovam que o requerimento administrativo está em análise desde 13/04/2022, sem qualquer exigência adicional (juntada de documentos ou designação de perícia) ou resposta, seja positiva ou negativa. No entanto, mesmo diante desses argumentos, a inicial foi indeferida, pois, embora em análise, não houve recusa formal.

A parte apelante pontua que o não cumprimento do INSS à legislação vigente já presume a negativa, visto que o benefício deveria ter sido concedido automaticamente, o que não ocorreu até o momento.

Aduz que já foram ultrapassados 60 dias, prazo estabelecido por acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1171152, que fixa novos prazos para cumprimento por parte do INSS, sendo 60 (sessenta) dias o prazo para análise e julgamento de auxílio-acidente.

Assegura que, além disso, conforme decisão de Repercussão Geral da Corte Suprema no RE no 631.240, se o requerimento administrativo não for apreciado no prazo de 45 dias (art. 41-A, § 5o, da Lei no 8.213/91), já restará configurada a excessiva demora.

Por conseguinte, pleiteia a anulação da sentença para determinar a reabertura da instrução processual, visando à produção de prova pericial.

Sem contrarrazões pelo Apelado.

Os autos foram encaminhados ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que reconheceu sua incompetência para julgar o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.
217829679)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
AGEU PEREIRA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio- Acidente no 1000136-26.2023.8.11.0055, promovida em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, devido à ausência do indeferimento do requerimento administrativo.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O apelante busca a reforma da sentença,
sustentando que

o
acionamento do Poder Judiciário
não exige demonstração de prévia tentativa frustrada de entendimento entre as partes, basta que seja demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional. Neste caso o prévio requerimento de concessão, foi pressuposto para que se pudesse acionar o Poder Judiciário.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto a necessidade ou não de haver prévio requerimento administrativo para pleitear em juízo a concessão do benefício previdenciário objeto da presente ação.

Sobre a matéria, importa ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE no 631.240/MG
, assentou o entendimento de que, em regra, nas ações previdenciárias em que se busca a concessão inicial de benefício, para que reste comprovado o interesse de agir, há necessidade de prévio requerimento administrativo junto ao INSS.

Contudo, a Suprema Corte excepcionou essa exigência quando da propositura de ação pleiteando a revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício previdenciário já recebido, exceto se o pedido envolver apreciação de matéria de fato. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.
3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
(...)." (Tribunal Pleno, RE no 631240, Rel. Min. Roberto
Barroso ,
DJE de 10-11-2014 – negritei)

No caso em questão, a inicial revela que a pretensão do autor/apelante é a concessão do benefício de auxílio-acidente, alegando que sofreu acidente de trabalho em 05.04.2013, enquanto desempenhava a função de agricultor. Durante o trabalho de moer cana para a fabricação de rapadura, o moedor puxou sua luva, prendendo sua mão e causando a lesão.

Em virtude desse incidente, sofreu amputação traumática total do 2o quirodáctilo direito e retração do 3o quirodáctilo direito (CID 10 - S68.1). Por isso, solicitou à Autarquia Previdenciária a concessão de benefício por incapacidade, sendo concedido auxílio-doença acidentário entre 05.04.2013 e 31.08.2013, sob o número de benefício 602.062.328-2.

O auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória, cujo risco social consiste na redução da capacidade para o trabalho devido a sequelas após a consolidação de uma lesão. Esse entendimento está expresso no artigo 86 da Lei n.o 8.213/91, com redação dada pela Lei n.o 9.528/97.

Os documentos anexados aos autos comprovam que o apelante foi beneficiado com auxílio-doença por acidente de trabalho a partir de 05.04.2013. Além disso, o apelante se submeteu a perícia médica em 29.07.2013, cujo laudo concluiu que não havia mais evidências de incapacidade laboral, cessando, portanto, o auxílio-doença concedido, sem a concessão de outro benefício em sucessão.

Dessa forma, a prévia concessão de benefício administrativo é suficiente para ilustrar o interesse de agir, especialmente considerando que o apelante alega não ter havido melhora da enfermidade que justificou a concessão anterior do auxílio-doença. Portanto, é desnecessário um novo pedido administrativo.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSÁRIO. SENTENÇA CASSADA. Na ausência de prévio requerimento administrativo do benefício de auxílio-acidente somente poderia implicar a extinção do feito sem resolução de seu mérito por ausência de interesse de agir se não tivesse ocorrido o pedido anterior de benefício por incapacidade, uma vez que o auxílio-acidente é concedido imediatamente após a cessação do auxílio-doença, nos termos do § 2o do artigo 86 da Lei no 8.213/91.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (5a CC, AC no 5332571-83.2018.8.09.
0105,
Rel. Des. Marcus da Costa
Ferreira,
DJ de 21/09/2020).

Diante disso, deve ser anulada a sentença de extinção impugnada, e o processo deve retornar ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

Diante do exposto,
C
ONHEÇO E DOU PROVIMENTO
,
ao recurso interposto pelo autor, para anular a sentença de extinção,
determinando o retorno do processo ao juízo de origem para o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024